Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018055-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.232.211-18 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT visando ao recebimento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2020. A perícia médica concluiu por invalidez permanente em grau parcial (50%) no tornozelo e joelho direitos. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização de R$ 3.375,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A apelação da seguradora suscitou duas questões preliminares:

(i) falta de interesse de agir, em razão da suposta ausência de prévio requerimento administrativo; e

(ii) ocorrência de prescrição trienal, por ter decorrido mais de três anos entre a data do acidente e o ajuizamento da ação.

No mérito, a apelante pleiteou a redução dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez comprovado o prévio requerimento administrativo efetuado pelo autor junto à seguradora, bem como a formulação da pretensão resistida.

4. Rejeitada a preliminar de prescrição, considerando que a citação válida em demanda anterior (ajuizada em 03/07/2020) interrompeu a contagem do prazo prescricional, sendo a presente ação ajuizada dentro do prazo legal, conforme art. 206, §3º, IX, do CC e entendimento consolidado do STJ.

5. No mérito, mantida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante o baixo valor da condenação e a necessidade de valorização da atuação profissional, majorando-se os honorários em grau recursal para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Comprovado o prévio requerimento administrativo, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. A citação válida em demanda anterior interrompe a prescrição, tornando tempestivo o ajuizamento da presente ação. 3. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível quando o valor da condenação é baixo, evitando a desvalorização da atuação profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, §3º, IX; CPC, arts. 202, I; 240, §1º; e 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.284/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.123.259/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 6/3/2023; TJMT, N.U 1040488-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ELVIS RONALDO ALVES DOS SANTOS, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00 decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06 de dezembro de 2017.

Em suas razões, a apelante argui preliminar de falta de interesse de agir, sustentando que a parte autora não realizou o pedido administrativo previamente à propositura da ação judicial, o que configuraria ausência de interesse processual.

Além disso, aduz que a ação foi proposta fora do prazo prescricional de três anos, conforme estabelecido pelo Código Civil e pela Súmula n. 278 do STJ, sustentando que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez era notória desde a ocorrência do sinistro e que, portanto, não há como afastar a prescrição.

No mais, contesta o valor arbitrado, de forma equitativa, a título de honorários advocatícios, defendendo que a demanda judicial possui valor de condenação líquido, logo, o arbitramento dos honorários deverá ocorrer em no máximo 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o pedido administrativo foi devidamente realizado e negado pela seguradora, além de não ter ocorrido prescrição e tampouco ser proporcional o ajuste dos honorários (ID. 285659856).

Por tratar de direito disponível em litígio, desnecessária a intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em preliminar, a apelante argui a falta de interesse de agir e a ocorrência de prescrição trienal.

Assim, passo à análise das
preliminares
questionadas.

O apelante aduz que o autor/apelado deixou de observar a obrigatoriedade de formulação prévia do pedido administrativo para propositura da ação judicial de cobrança do seguro obrigatório do DPVAT, requisito indispensável à ocasião, conforme entendimento fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG.

Contudo, em que pese os argumentos expendidos pela apelante,
razão não lhe assiste
.

Cumpre destacar que a presente demanda foi proposta em 18/05/2023, oportunidade em que a parte demandante anexou à exordial as provas do pleiteado, dentre estas, constam nos Ids. 212221181, 212221182 e 212221183, o requerimento administrativo formulado junto à seguradora, extraindo do pedido a qualificação da vítima e a data do acidente, em conformidade ao perseguido na peça inicial desta demanda.

Vale destacar que a seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – SUCURSAL MATO GROSSO respondeu ao e-mail, informando que
o protocolo foi registrado no n.º 20231536446 com a data de

31 de março de 2023
, restando, assim, comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, recebido pela sucursal estadual da apelante, suprindo o requisito de demonstração da pretensão resistida.

Nessa esteira, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“(...) Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT,
não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir
. (...) (TJ-MT 10298663220208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)
(g. n).

Por fim, importante ressaltar que o diploma processual civil é expresso ao delinear que incumbe ao réu fazer prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ao passo que competia à seguradora comprovar eventual desídia do autor em não esgotar as vias administrativas antes da propositura da ação judicial, já que recebeu formalmente o pedido, conforme demonstrado na exordial.

Assim, não assiste razão a alegada carência de interesse de agir do autor,
de modo que rejeito a preliminar arguida
.

Com relação a preliminar de prescrição, necessário verificar a ocorrência do instituto pelo decurso do prazo de 03 (três) anos transcorrido entre a data do sinistro (21/04/2020) e a propositura da presente ação (21/04/2023).

De acordo com o inciso I do art. 202 do CC e §1º do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, que volta a correr a partir do último ato do processo que interrompeu o prazo, nos seguintes termos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). §1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. (...)”

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior de Justiça se consolidou no sentido de que, o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apto a interromper a prescrição, sendo que o marco inicial de contagem da prescrição passa a ser a data do trânsito em julgado do processo extinto,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURADORA CONTRA A SEGURADORA LÍDER. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 405/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança de DPVAT ajuizada por seguradora contra a seguradora líder, o prazo de prescrição é trienal, nos termos da Súmula 405/STJ. O prazo de um ano é para demandas entre segurado e seguradora. 2. É iterativo o entendimento do STJ de que a extinção de processo anterior, ainda que sem julgamento de mérito, interrompe a prescrição, cujo marco inicial de contagem é o trânsito em julgado daquele processo extinto. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.234.284/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, I, do CC/02. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 647.703/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/6/2016, DJe 1/7/2016) (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.123.259/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023) (g.n.)

No caso sub judice, como bem destacado pela parte Apelada (ID. 285659856), foi ajuizada demanda anterior (1029968-54.2020.8.11.0041) em 03.07.2020, em que a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS foi validamente citada e apresentou contestação, sendo que a ação foi extinta sem resolução de mérito em 27/07/2023, com trânsito em julgado na data de 28/4/2023, conforme certidão ID. 116350474 daqueles autos.

Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em 21/04/2023, portanto, dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3º, IX, do CC c/c Súmula n. 405 do STJ, afasta-se a ocorrência da prescrição alegada pela Apelante.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR - INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, o que faz a relativa presunção de ciência. No caso concreto, não há prescrição, pois esta foi interrompida com a citação ocorrida na ação anteriormente distribuída.”
(TJMT. N.U 1040488-10.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, DJe 15/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO POR UM CREDOR SOLIDÁRIO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EFEITOS QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS INTERESSADOS - ART. 204, §1º, DO CC - PRELIMINAR REJEITADA - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS - IRRELEVÂNCIA - QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A ação ajuizada tempestivamente por um credor solidário, os efeitos da interrupção da prescrição se estendem aos demais interessados. 2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(TJMT. N.U 0011739-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa; Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJe 23/11/2023) (g. n.)

Portanto, também
afasto
a preliminar de prescrição suscitada pela apelada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que ELVIS RONALDO ALVES DOS SANTOS propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, objetivando o recebimento de indenização por invalidez permanente, ao argumento de ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2020, que resultou em incapacidade parcial permanente.

A perícia médica foi realizada no dia 06/12/2023, concluindo pela invalidez permanente por lesão no tornozelo direito, no percentual de 50%, e no joelho direito, também no percentual de 50% (ID. 212220816).

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“ (...)
Da prescrição trienal

Respeitante à prejudicial de mérito – prescrição trienal – tida como operada pelo decurso do prazo de 03 anos entre a data do sinistro (21/04/2020) e o ajuizamento da ação em 21/04/2023, cabe ressaltar que às ações relativas à indenização do seguro DPAT, aplica-se a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

Nesse sentido, também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo como termo inicial a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez pelo segurado, assim se conferindo da Súmula 278, bem como do seguinte aresto:

(...) No caso em tela, os documentos trazidos com a inicial dão conta de que o sinistro ocorreu no dia 21/04/2020 e, na mesma data, a vítima foi encaminhada à Unidade de pronto atendimento, onde foi tratado por acidente automobilístico (ID 118102279).

O laudo de id. 138029665, atestando a invalidez da parte autora é datado de 06/12/2023, de modo que esta deve ser considerada

como a data em que a parte autora tomou ciência inequívoca da extensão das lesões incapacitantes e irreversíveis sofridas em razão do acidente de trânsito.

Melhor explicando, o termo inicial da prescrição é a data indicada no laudo médico apresentado pela vítima, exceto nas hipóteses de invalidez permanente notória, como no caso de amputação, no qual há a presunção de ciência inequívoca, independentemente de laudo médico, que não é a situação deste caso.

Nenhuma dúvida resta que o prazo prescricional, neste caso, somente começou a fluir a partir da realização de perícia, não havendo, desse modo, que se falar em prescrição.

Ainda que este não fosse o caso, deveria ser observada, para fins de prescrição, a data do pedido administrativo que, consoante id. 118104942, fora realizado em 30/03/2023.

Tese
afastada.

Ausência de requerimento administrativo prévio

Segunda a ré, o autor não o procurou administrativamente para resolver o impasse, tampouco protocolizou qualquer reclamação, não havendo, assim, pretensão resistida. Logo, no seu entender, o processo deve ser declarado extinto sem resolução do mérito.

A pretensão não merece acolhimento porque a ausência de pedido administrativo não justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do esgotamento da via extrajudicial, de acordo com a norma do art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Além disso, pontua-se que a parte autora comprovou o prévio requerimento, nos termos do documento de id. 118104942. Preliminar que se
rejeita.

(...)
III – Dispositivo

Diante do exposto, julga-se
PROCEDENTE
o pedido da inicial para
CONDENAR
a seguradora ré ao pagamento da indenização securitária no valor R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ).

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
também a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. (...)”.
(ID. 255659853)

Pois bem.

No mérito, a Seguradora apelante sustenta a necessidade de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, todavia, considero acertada a sentença impugnada.

O julgador fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devido ao baixo valor da condenação, estipulado no montante de R$ 3.375,00(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, fixar os honorários com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

Assim, na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios na forma como fixada, por apreciação equitativa, com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto
, rejeitada as preliminares arguidas, e firme nas razões emitidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Contemplando o disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixando por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025